Tribunal: TJMT
Processo: 1005376-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005376-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MAURO LIMA DOS SANTOS - CPF: 849.799.761-15 (PACIENTE), MAURO LIMA DOS SANTOS - CPF: 849.799.761-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MARIA DO SOCORRO MANHUARY - CPF: 958.864.352-04 (VÍTIMA), JOCILANE MANHUARE KAIABI - CPF: 039.063.252-02 (VÍTIMA), GEOVANE MANHUARI KAYABI - CPF: 090.258.261-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – ART. 313, III, DO CPP – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS –

DO DECRETO CONSTRITIVO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DELINEADO NOS AUTOS – PACIENTE QUE HAVIA SIDO AGRACIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA, EM AUTOS DIVERSOS, POUCO TEMPO ANTES DE INCORRER, EM TESE, NA PRÁTICA DE NOVAS CONDUTAS DELITIVAS CONTRA A MESMA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso, uma vez que se cuida, à toda evidência, de paciente preso em flagrante delito na posse de dois facões após, encontrando-se embriagado, ter ameaçado sua ex-companheira e entrado em vias de fato com o filho desta, sem que se olvide terem sido ainda as medidas protetivas deferidas, em primeiro lugar, em razão de ter o paciente, dias antes, perpetrado, em tese, crime de dano, tendo como objeto o telhado da residência habitada pela ofendida, no intuito de lá adentrar; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1005376-30.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: MAURO LIMA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000939-22.2024.8.11.0007 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 24-A, da Lei 11.340/06
, e pelo
art. 147,
caput
, do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
02/02/2024
,
teve posteriormente sua
prisão preventiva
decretada em sede de audiência de custódia, com esteio na necessidade de se garantir a
ordem pública.

Após o oferecimento da
denúncia
, tendo o i. órgão ministerial pleiteado a continuidade

da constrição cautelar, o d. juízo
a quo
a
manteve
, por reputar inalterados os fundamentos inicialmente ensejadores de sua decretação.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando ter sido a prisão do paciente decretada e mantida
à míngua de fundamentação adequada
, apoiando-se tão somente, na intelecção da impetrante, em “
generalizações, cálculos, suposições do juízo
”, em ofensa à consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias.

No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 205087672 e seguintes.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 205217162), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 205447654.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 205633154).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MAURO LIMA DOS SANTOS
foi
denunciado
pelo
parquet
como incurso nas sanções do
artigo 24–A da Lei 11.340/2006
,
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais
e
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, este último com implicações da Lei Maria da Penha.

Colhe-se da exordial que
MAURO
e a vítima
Maria do Socorro Manhuary
mantiveram relação íntima de afeto por período inferior a 30 (trinta) dias. Após o término do relacionamento, em razão da insistência de
MAURO
para reatar o convívio amoroso, foram deferidas
medidas protetivas de urgência
em favor de
Maria do Socorro
nos autos n. 1000171-96.2024.8.11.0007, das quais
MAURO
foi regularmente cientificado em
07/01/2024
.

Após o término do relacionamento, no dia
01/02/2024
, por volta das seis horas da tarde, o paciente foi à residência da vítima e ficou do lado externo do imóvel, ingerindo bebida alcoólica até que, em determinado momento, se exaltou e começou a proferir ameaças, dizendo que iria atear fogo à casa, bem como matar
Maria do Socorro
e toda sua família.

O filho da vítima,
Geovane
, em razão das ameaças, entrou em vias de fato com o paciente, que posteriormente deixou o local, dizendo que buscaria uma faca e então voltaria. Acionada, a Polícia Militar realizou diligências e logrou êxito em prender o paciente em sua residência, com dois facões atados à sua cintura.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente envolvem
violência doméstica e familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Nesse ponto, como exposto, colhe-se dos autos n. 1000171-96.2024.8.11.0007 que, tendo sido
MAURO
preso em flagrante delito, em
06/01/2024
, pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 163 do Código Penal
, o d. juízo singular lhe concedeu a
liberdade provisória
, condicionada, dentre outras estipulações, à utilização de
equipamento de monitoramento eletrônico
; vindo a ser também
deferidas
, a favor de
Maria do Socorro
,
medidas protetivas de urgência
, das quais
MAURO
foi
cientificado
em
07/01/2024.

Dessa forma, tendo o paciente, em
01/02/2024
, comparecido, em tese, à residência da vítima, onde proferiu ameaças e chegou a entrar em vias de fato contra seu filho
Geovane
, inconteste que os fatos se amoldam à hipótese de admissibilidade do
art. 313, III, do CPP.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, por sua vez, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Relembro, por oportuno, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
e da necessidade de se assegurar a
integridade física e psicológica da ofendida
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...]Além dos fatos noticiados relativos à prisão em flagrante, constato que
o preso descumpriu as medidas protetivas de urgência que a vítima possuía em seu benefício
. Além do mais, nos autos (1000171-96.2024.8.11.0007), denoto que
o custodiado já se encontrava com o equipamento da tornozeleira eletrônica no momento do ocorrido, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP
. Com tais considerações, entendo que
a liberdade do acoimado representa risco iminente à integridade física e psicológica da ofendida, fazendo-se necessário garantir a ordem pública, bem como evitar a reiteração criminosa ou até mesmo a concretização das ameaças
, tudo com esteio no artigo 20 da Lei n. 11.340/06.

Desta forma, entendo ainda presentes elementos suficientes a satisfazerem os requisitos do art. 312 do CPP c/c art. 20 da Lei no 11.340/06, motivo pelo qual, para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MAURO LIMA DOS SANTOS
.”

(Decisão de ID 140349848 — autos n. 1000939-22.2024.8.11.0007). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na existência de
risco concreto de reiteração delitiva
, por
MAURO
ter sido
preso em flagrante delito
menos de um mês antes
dos fatos
sub judice
, pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 163 do Código Penal
, perpetrado contra
Maria do Socorro
, o que ensejou, inclusive, o deferimento de medidas protetivas em favor da ofendida.

Com efeito, vê-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.5074 que, em
06/01/2024
,
MAURO
, embriagado, jogou tijolos e um pedaço de concreto contra o telhado da casa da vítima, no intento de adentrar o imóvel e forçar
Maria do Socorro
a ouvir seus pleitos para que reatasse o relacionamento; vindo os policiais militares a prendê-lo já dentro do imóvel, tendo
Maria do Socorro
lhes dito, na época, que havia pedido por várias vezes para que
MAURO
fosse embora antes que ele quebrasse o telhado da casa e adentrasse a casa sem sua autorização.

Em razão desses fatos,
MAURO
foi preso em flagrante delito, vindo a ser deferidas
medidas protetivas
a favor de
Maria do Socorro
; com a posterior
revogação do claustro preventivo
, impôs-se a
MAURO
o cumprimento de algumas condições, dentre elas, a
utilização de monitoramento eletrônico
.

Todavia, o exame dos vertentes autos revela que, inobstante tais providências acautelatórias,
MAURO
novamente compareceu à residência da vítima, onde, consoante as declarações colhidas até o momento, realizou a ingestão de bebidas alcoólicas e
proferiu diversas ameaças contra a ex-namorada e sua família, vindo inclusive a entrar em vias de fato com o filho desta
. Não se olvida, ademais, que tenha sido
MAURO
preso em flagrante delito
na posse de dois facões
, logo após ter dito que iria buscá-los antes de retornar ao lar de
Maria do Socorro
(Termo de Exibição e Apreensão de ID 205087672 - Pág. 15).

Nesse sentido, veja-se o teor das declarações prestadas pela ofendida à d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...] QUE a declarante esclarece que o suspeito não entrou na residência,
ficou na frente na beira da rua e estava ingerindo bebida alcoólica e conversando até que num dado momento ele ficou exaltado e começou a fazer ameaças dizendo que iria tacar fogo na casa da filha da declarante e que iria matar toda família da declarante
; QUE a declarante relata que em razão dessas ameaças e pelo
fato do Sr. MAURO querer entrar para falar com a declarante
, seu filho GEOVANE saiu na rua para intervir e mandar ele embora e nesse momento
o Sr. MAURO foi pra cima do filho da declarante que em defesa da declarante entrou em vias de fato com o Sr. MAURO
; QUE a declarante relata que
seu filho GEOVANE apenas entrou no meio para defender a declarante e impedir que o Sr. MAURO se aproximasse mais da declarante temendo que ele a agredisse
;
QUE após essa briga, o SR. MAURO saiu dizendo que ia buscar uma faca e voltaria para matar a declarante e sua família
”.

(Declarações de ID
205087672 - Pág. 21
). — Destaquei.

As declarações de
Maria do Socorro
são corroboradas pelo relato de sua filha
Jocinale Manhuari Kayabi
, que declarou à d. autoridade policial que, na data fatídica,
MAURO
“
[...]
começou a insistir
querendo conversar com a mãe da declarante
e diante da recusa
ele fez as ameaças de tocar fogo na casa e então nesse momento foi que o irmão da declarante saiu na frente da residência para mandar o Sr. MAURO embora e os dois começaram a se agredir fisicamente entrando em vias de fato e nisso o Sr. MAURO saiu fazendo mais ameaças dizendo que iria buscar uma faca e voltaria
” (
Declarações de ID
205087672 - Pág. 23). — Destaquei.

Em sentido correlato,
Geovane Manhuari Kayabi
relatou que “
[...]
estava na casa de sua mãe,
quando o ex namorado de sua mãe apareceu embriagado, dizendo que iria matar sua mãe e tacar fogo com ela dentro da casa, e que quem estivesse junto morreria também
; QUE o DECLARANTE, indignado com a afronta do SUSPEITO, entrou em vias de fato com ele
” (
Declarações de ID
205087672 - Pág. 27). — Destaquei.

Dessas declarações, vê-se que, a par do
risco concreto de reiteração delitiva
, cuida-se
in casu
de
conduta dotada de gravidade concreta
, o que se
extrai das circunstâncias que cingiram o delito, nos termos já expostos.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Esse cenário
revela a
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção do ergástulo; cabendo sublinhar, nesse ponto, que já havia sido concedida a
liberdade provisória
a
MAURO
, em autos diversos, condicionada, dentre outras estipulações, ao uso de
equipamento de monitoramento eletrônico
, quando o paciente, em tese,
descumpriu as medidas protetivas deferidas a favor de
Maria do Socorro.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente, a
insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAURO LIMA DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024